Tribunal: TJMT
Processo: 1031452-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031452-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON DE MATOS PEREIRA - CPF: 953.445.511-34 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL – ALEGAÇÃO DE FALHA POR SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PLEITO DE DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERNET MÓVEL LIMITADA – INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRÓPRIA FATURA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS APÓS A FINALIZAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Sendo a internet móvel contratada pelo promovente limitada, conforme informação constante na própria fatura, inexiste falha na prestação do serviço por parte da promovida ao bloquear o serviço após a finalização da franquia contratada.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, posto que a internet móvel contratada é limitada, não restando comprovada a alegada falha na prestação do serviço ante o bloqueio do serviço após a finalização da franquia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela
improcedência
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a interrupção dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral principalmente porque ficou impossibilitado de assistir suas aulas online.

Sustenta que apesar da promovida afirmar em contestação que é vinculado ao contrato de n°116293377, tendo plano controle de 3GB, sendo que lhe fora concedido bônus de 5 GB de internet, desconhece tal informação, não tendo havido a apresentação do contrato aos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, o promovente alega na inicial que é cliente da parte promovida por meio do número 65-92xx-xx20, tendo realizado a contratação de plano controle com pacote de internet.

Aduz que em 25.05.2020 ao tentar ingressar na aula virtual do seu curso de pós-graduação não obteve êxito, por conta da falta do sinal de internet móvel, oportunidade em que entrou em contato com a promovida no intuito de solucionar o problema administrativamente, juntando protocolos na inicial para comprovar suas alegações. Alega má prestação do serviço e pleiteia o recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado fundamentou, de forma adequada, que a internet contratada pelo promovente é limitada, não tendo havido falha na prestação do serviço por parte da promovida ao bloquear o serviço após a finalização da franquia contratada.

Em que pese às alegações feitas pelo recorrente na inicial e no recurso, vejo que, de fato, não restou comprovada nos autos a falha proveniente da má-prestação do serviço, já que nas faturas juntadas pelo promovente na inicial consta expressamente que o plano contratado possui 3GB de internet móvel e bônus de mais 5GB, sendo tão somente as ligações ilimitadas.

Não se mostra razoável o argumento do consumidor de que não tinha conhecimento a respeito da suspensão, primeiro porque as próprias faturas indicam a quantidade de internet disponível no plano, segundo porque o bloqueio/suspensão dos serviços de internet após a utilização da franquia contratada é de conhecimento público, havendo necessidade de pagamento de valores adicionais quando se pretende a utilização de dados móveis extras.

Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, não há se falar em indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021